Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERASA LIMPA NOME. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
1. Malgrado o art. 6°, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa exige elementos que denotem a verossimilhança das suas alegações. Por certo, compete à parte autora comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos em relação aos pedidos direcionados ao Bradesco.
2. O sentenciante pontuou que, em que pese as ligações telefônicas para cobrança de dívida prescrita, não está evidenciada exposição do consumidor a situação vexatória suficiente para demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos de personalidade, caracterizando-se o fato mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito, entendimento que ora me alinho.
3. A inclusão de dívida prescrita no sistema no Serasa Limpa Nome não gera dano moral in re ipsa, pois não se trata de negativação de nome do consumidor propriamente dita.
4. Na espécie, os danos morais decorrem da violação ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, que exige que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoas e de consumo seja comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Está demonstrada a irregularidade do serviço prestado pela Serasa, por não ter comunicado previamente à autora que seu nome seria incluído em seu arquivo. Sopesadas as circunstâncias, considero razoável a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização.
5. Apelações interpostas pela Autora e Serasa S.A. conhecidas e não providas. Unânime.